Tribunal: CARF
Processo: 10860.001615/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001615/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
THOMAS NEAL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital, Wesley
Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e
Sheila Aires Cartaxo Gomes,
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Vale e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001615/2007-61
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001615/2007-61

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, a qual apurou
Deduções Indevidas a Titulo de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos Recebidos a
Titulo de Resgate de Contribuições a Previdência Privada-PGBL e FAN,
O contribuinte apresenta impugnação as fls.01/02, alegando, em síntese que nos
termos da pergunta 355 da Legislação do Imposto de Renda, o titular do plano pode deduzir o
valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos
dependentes da legislação tributária. Requer, pois, cancelamento do débito fiscal reclamado
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse titulo durante o Ano Calendário. A legislação ainda exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio, conforme legislação
especifica.
Portanto, aduz a DRJ que a condição crucial para que uma despesa médica seja
dedutível no ajuste anual é que o beneficiário do tratamento seja o contribuinte ou um de seus
dependentes, não se aceitando a dedução de pagamento, mesmo que arcado pelo contribuinte,
cujo paciente não esteja dentre os elencados na legislação.
No caso em comento , através de pesquisa no sistema informatizado da Secretaria
da Receita Federal, verifica-se que a Sra. Flávia Maria Ribas Neal declarou rendimentos
tributáveis no ano calendário de 2004 optando pelo modelo simplificado e com resultado de
imposto a restituir.
Assim, não há como acolher a pretensão do impugnante em pleitear as deduções
das despesas médicas cujos valores encontram-se ern nome de Flavia Maria Ribas Neal,
conforme documento de fls. 43.
O contribui te não se manifesta quanto à Omissão de Rendimentos Recebidos a
Titulo de Resga de Contribuições à Previdência Privada-PGBL e FAPI, mantendo-se o valor
apurado. Assim sendo a DRJ mantem o lançamento na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alega que pagava um percentual
sobre meu salário a título de plano de saúde, independente de quantos dependentes tivesse. Dessa
forma nunca houve pagamento de parcela pela esposa.
É o relatório.

Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001615/2007-61

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Vale mencionar, mais uma vez, que o único ponto que é objeto de controvérsia
é a despesa médica. Os demais levantamentos fiscais não foram controversos, e não devem ser
analisados, por via de consequência.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que o contribuinte evidenciou o que se alega, apresentou documentação que
fundamenta as suas alegações e argumentos sensatos.

Primeiramente, desde a sua impugnação que junta documento de perguntas e
respostas consubstanciando a sua boa fé e atitude de deduzir o valor do plano de saúde
descontado do seu salario, desde que tal valor não fosse utilizado pelos outros dependentes do
plano (vide fl. 4 do processo).

Ademais, fato comprovado é que também a sua esposa não deduziu o valor de
tal despesa eis que a sua declaração foi no modelo simplificado.

Verifica-se a objetividade e boa fé do contribuinte na sua postura, e faz questão
de trazer documentos para comprovar a efetividade da legalidade da dedução em analise.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

No que se refere a despesa medica, em especifico, sabe-se que nos termos do
artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a redação vigente ao tempo dos fatos ora
analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física as despesas a
título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando os pagamentos são especificados e
comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001615/2007-61

ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Mas entendo que apresentou a documentação que fundamenta as suas alegações, e
portanto logra êxito na possibilidade da dedução da despesa medica em analise.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001615/2007-61

apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital